Tribunal: STJ
Processo: 0139331-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no HABEAS CORPUS No 998008 - DF (2025/0139331-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
INTERES.
: KAELLY CAVOLI MOREIRA DA SILVA
INTERES.
: LORENA MARA COSTA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: KAELLY CAVOLI MOREIRA DA SILVA - MG182324
SABRINA JOSEFA DOS SANTOS - MG232363
ALEXIA GIANINI AFFONSO - MG231868
PACIENTE
: DANIELA MARYS COSTA OLIVEIRA (PRESO)
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
.
STJ.
HABEAS
CORPUS
INCOMPETÊNCIA.
1. Nos termos do art. 105, I, "c", da Constituição Federal, compete
ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente
os
, quando o coator ou paciente for qualquer das
habeas corpus
pessoas mencionadas na alínea 'a', ou quando o coator for tribunal
sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da
Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência
da Justiça Eleitoral.
2. No caso, constatou-se inexistir ato coator emanado de autoridade
listada no rol do referido preceito constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50531401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: a86260ff-3517-442c-9688-23f78c6cd15f

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50531401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: a86260ff-3517-442c-9688-23f78c6cd15f

AgInt no HABEAS CORPUS No 998008 - DF (2025/0139331-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
INTERES.
: KAELLY CAVOLI MOREIRA DA SILVA
INTERES.
: LORENA MARA COSTA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: KAELLY CAVOLI MOREIRA DA SILVA - MG182324
SABRINA JOSEFA DOS SANTOS - MG232363
ALEXIA GIANINI AFFONSO - MG231868
PACIENTE
: DANIELA MARYS COSTA OLIVEIRA (PRESO)
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
.
STJ.
HABEAS
CORPUS
INCOMPETÊNCIA.
1. Nos termos do art. 105, I, "c", da Constituição Federal, compete
ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente
os
, quando o coator ou paciente for qualquer das
habeas corpus
pessoas mencionadas na alínea 'a', ou quando o coator for tribunal
sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da
Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência
da Justiça Eleitoral.
2. No caso, constatou-se inexistir ato coator emanado de autoridade
listada no rol do referido preceito constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL contra decisão de minha lavra, em que indeferi liminarmente
por incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
habeas corpus
o writ (e-STJ fls. 94/95).
Sustenta a parte recorrente, em suma, que "a leitura dos pedidos da
inicial demonstra que o ato dito coator emana de autoridade listada no rol do preceito
constitucional que direciona a competência originária dessa Corte." Aduz, ainda, que "a
Documento eletrônico VDA49300764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:24
Código de Controle do Documento: 7a779922-38cf-4e33-b32e-90a80f27f17b

possível omissão é atribuída ao Ministério das Relações Exteriores, órgão da
Administração Direta que se encontra sob a gestão superior de Sua Excelência, o Senhor
Ministro das Relações Exteriores, autoridade que ostenta status de Ministro de Estado,
para fins de impetração das ações mandamentais, consoante a jurisprudência desse
Superior Tribunal de Justiça." (e-STJ fls. 103/104).
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 113/115.
É o relatório.
VOTO
Nada obstante as razões esboçadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL e o seu zelo em cumprir o mister constitucional de defesa dos direitos
individuais, notadamente a liberdade de locomoção quando ameaçada ou ilegalmente
restringida, a decisão recorrida não merece reparos.
De fato, como ali anotado, compete ao Superior Tribunal de Justiça
processar e julgar originariamente os
, quando o coator ou paciente for
habeas corpus
qualquer das pessoas mencionadas na alínea 'a', ou quando o coator for tribunal sujeito à
sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da
Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 105, I, "c",
da Constituição Federal.
No caso, a impetração do
fundamenta-se na suposta
mandamus
"omissão institucional das autoridades consulares brasileiras, especialmente da
Embaixada do Brasil em Bangkok do Estado Brasileiro" (e-STJ fl. 18) para a concessão
de assistência consular à paciente, cidadã brasileira recolhida em estabelecimento
prisional estrangeiro (Camboja).
Ocorre que a peça inicial nem sequer indica a autoridade coatora,
muito menos justifica a necessidade de intervenção direta do Ministro das Relações
Exteriores, a admitir a tramitação e o julgamento do remédio heroico no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça.
A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS DATA.
INEXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO DE AUTORIA DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA PÚBLICA.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA CORTE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA49300764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:24
Código de Controle do Documento: 7a779922-38cf-4e33-b32e-90a80f27f17b

2. O art. 105, I, "b", da Constituição Federal é claro, ao consignar que compete
ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os habeas
data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal".
3. No caso em foco, infere-se que o ato omissivo contra o qual se insurge o
impetrante, ora agravante, é de autoria do Arquivo Nacional, conforme
afirmado por ele próprio (e-STJ fls. 7-8).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no HD 482/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.).
3/3/2022
7/3/2022

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. STJ. INCOMPETÊNCIA.
1. Nos termos do art. 105, I, "b", da Constituição Federal, compete ao Superior
Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os habeas data contra
ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica ou do próprio Tribunal.
2. No caso, evidencia-se a incompetência desta Corte Superior de Justiça para
processar e julgar o pedido deduzido, uma vez que o suposto requerimento
pendente de exame foi formulado no Departamento de Polícia Federal de
Piracicaba/SP, inexistindo nenhuma indicação de omissão por parte do
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
3. A peça vestibular alude expressamente a eventuais irregularidades
perpetradas no âmbito da Ouvidoria do Ministério da Justiça e da Divisão de
Nacionalidade e Naturalização, nada referindo sobre conduta (omissiva
/comissiva) do titular daquela Pasta ministerial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no HD 344/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.).
11/12/2019
19/12/2019
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXILIAR
LOCAL. ENQUADRAMENTO. REQUERIMENTO APRECIADO PELO
SUBSECRETÁRIO-GERAL
DO
SERVIÇO
EXTERIOR.
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Inexiste ato omissivo do Ministro de Estado das Relações Exteriores se foi
delegada sua competência ao Subsecretário-Geral do Serviço Exterior, que
apreciou o requerimento administrativo de enquadramento de auxiliar local no
Regime Jurídico Único Estatutário, não havendo falar em competência desta
Corte de Justiça para o julgamento do mandamus.
2. "Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada,
contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial." (Súmula do
STF, Enunciado no 510).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no MS 15.997/DF, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.).
27/4/2011
9/5/2011
Documento eletrônico VDA49300764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:24
Código de Controle do Documento: 7a779922-38cf-4e33-b32e-90a80f27f17b

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49300764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:24
Código de Controle do Documento: 7a779922-38cf-4e33-b32e-90a80f27f17b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no HC 998.008 / DF
Número Registro: 2025/0139331-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KAELLY CAVOLI MOREIRA DA SILVA
IMPETRANTE : LORENA MARA COSTA OLIVEIRA
ADVOGADOS : KAELLY CAVOLI MOREIRA DA SILVA - MG182324
SABRINA JOSEFA DOS SANTOS - MG232363
ALEXIA GIANINI AFFONSO - MG231868
IMPETRADO : MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
PACIENTE
: DANIELA MARYS COSTA OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO INTERNACIONAL - PROTEÇÃO INTERNACIONAL A DIREITOS
HUMANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
INTERES.
: KAELLY CAVOLI MOREIRA DA SILVA
INTERES.
: LORENA MARA COSTA OLIVEIRA
ADVOGADOS : KAELLY CAVOLI MOREIRA DA SILVA - MG182324
Documento eletrônico VDA50399250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:56
Código de Controle do Documento: 5e756655-b9af-4f53-aa4b-502236699b63

SABRINA JOSEFA DOS SANTOS - MG232363
ALEXIA GIANINI AFFONSO - MG231868
PACIENTE
: DANIELA MARYS COSTA OLIVEIRA (PRESO)
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:56
Código de Controle do Documento: 5e756655-b9af-4f53-aa4b-502236699b63